Tribunal: TJMT
Processo: 1027519-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027519-47.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA - CNPJ: 66.455.536/0001-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA - CNPJ: 66.455.536/0001-00 (EMBARGANTE), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Empresa de Transportes Apoteose Ltda. contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, no qual se alegam omissão e contradição no julgamento, com pedido de efeitos infringentes para reconhecer a prescrição do crédito tributário e a superveniente perda do objeto do recurso, em razão da extinção da execução fiscal originária por sentença publicada antes da apreciação dos aclaratórios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à superveniente perda de objeto do Agravo de Instrumento; e (ii) examinar se houve contradição na fixação do marco inicial da prescrição do crédito tributário executado.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão quanto à superveniente perda de objeto é afastada, pois o acórdão expressamente considerou que a extinção da execução fiscal foi fundada na decisão posteriormente reformada, o que inviabiliza a alegação de perda de objeto do Agravo de Instrumento.

4. Não há contradição na definição do termo inicial da prescrição, pois o acórdão fundamentou-se em entendimento do STJ no sentido de que a notificação do contribuinte, com o Aviso de Cobrança recebido em 29-12-2016, constitui o marco inicial do prazo prescricional, tendo sido a citação válida realizada dentro do quinquênio legal.

5. O recurso não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC, configurando apenas tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

6. Ainda que se reconheça a possibilidade excepcional de efeitos infringentes em embargos de declaração, tal hipótese depende da presença de vício na decisão embargada, o que não se verifica no caso concreto.

7. A decisão embargada enfrentou adequadamente todas as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, estando suficientemente fundamentada, conforme exigência do art. 489, § 1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta quando a sentença de extinção da execução fiscal decorre de decisão reformada pelo próprio acórdão embargado.

2. O termo inicial da prescrição do crédito tributário se dá com a notificação do contribuinte que oportuniza defesa administrativa, nos termos da jurisprudência do STJ.

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o; CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.778.511/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890.102/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.04.2018, DJe 13.04.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.06.2019, DJe 14.06.2019; TJMT, RED 99967/2018, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 11.02.2019, DJE 18.02.2019; TJMT, RED 100505/2018, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.02.2019, DJE 20.02.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1027519-47.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Empresa De Transportes Apoteose Ltda
. em face de acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1027519-47.2023.8.11.0000.

A Embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido. Sustenta, inicialmente, que não houve apreciação acerca da superveniente perda do objeto do Agravo de Instrumento, em razão da extinção da execução fiscal originária por sentença publicada antes do julgamento dos aclaratórios.

Aduz, ainda, a existência de contradição quanto ao reconhecimento da constituição definitiva do crédito tributário com base no recebimento de Aviso de Cobrança expedido em 2016, ao passo que o próprio acórdão embargado faz remissão à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial ao REsp 1.778.511/SP, cujo entendimento aponta que a constituição definitiva ocorre com o esgotamento do processo administrativo e do prazo para pagamento voluntário, marco que, no caso dos autos, teria ocorrido em 3/8/2012.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário executado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1027519-47.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Empresa De Transportes Apoteose Ltda
. em face de acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1027519-47.2023.8.11.0000.

A Embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido. Sustenta que, não houve apreciação acerca da superveniente perda do objeto do Agravo de Instrumento, em razão da extinção da execução fiscal originária por sentença publicada antes do julgamento dos aclaratórios.

O acórdão não se mostra omisso, uma vez que a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo apreciou expressamente os pontos levantados pela embargante.

Quanto à alegada perda de objeto do Agravo de Instrumento, a Relatora destacou que “ao analisar o ato sentencial, é possível conferir que este foi fundado, justamente, na decisão proferida por este Sodalício, a extinguir o feito, e, por consequência, o feito originário. Destarte, a decisão que anulou a Certidão de Dívida Ativa, entretanto, foi reformada por meio do Acórdão ora impugnado, logo, é temerário extinguir a presente demanda, ante probabilidade de reversão do ato sentencial”.

No tocante à prescrição, o acórdão igualmente enfrentou a questão, registrando que “o contribuinte recebeu o referido Aviso de Cobrança em 29-12-2016, e o Superior Tribunal de Justiça já definiu que a data da notificação, a oportunizar a defesa administrativa, é o termo inicial da prescrição regulada no artigo 174 do Código Tributário Nacional”, concluindo que, “sendo 29-12-2016 o termo inicial da prescrição, é certo que o despacho que ordena a citação poderia ocorrer até 29-12-2022, no entanto, ao conferir o feito originário, constata-se que o referido ato foi realizado em 15-7-2019 (...). Não há que se falar, portanto, na prescrição dos créditos vindicados”.

Por fim, no que se refere aos indexadores de correção monetária e juros, a decisão reconheceu a pertinência da alegação da embargante, acolhendo parcialmente os aclaratórios “apenas para determinar que os indexadores da Certidão de Dívida Ativa sejam calculados com base no que dispõe o Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal”.

Assim, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da embargante em alguns pontos, o Tribunal apreciou todos os fundamentos suscitados, não havendo verdadeira omissão, mas mera divergência interpretativa.

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
.
[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração sempre que houver ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante não demonstrar a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015. O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1a TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que a Embargante, por mais que tenha requerido a correção de vício, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão interpelada, a qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, Publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, Publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do quanto deliberado.

Por todo o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração manejados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025